Tribunal: TJBA
Processo: 8014557-23.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014557-23.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

APELADO: SUELY AMORIM DE MORAES

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. CONTRAPROPOSTA EM VALOR MENOR. RENÚNCIA E CADUCIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de ação renovatória por ausência de interesse de agir e julgou improcedentes os pedidos de anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel locado e de adjudicação compulsória, ao fundamento de inexistência de violação ao direito de preferência do locatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito de preferência do locatário na alienação do imóvel; (ii) estabelecer se é cabível a adjudicação compulsória diante das circunstâncias do caso; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o exercício da ação renovatória de locação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A locadora comprova o envio regular de notificações ((IDs 98549355, 98549357 e 98549358) contendo todas as condições do negócio, nos termos do art. 27 da Lei nº 8.245/91, oportunizando o exercício do direito de preferência.

A apresentação de contraproposta com valor inferior à oferta original configura recusa da proposta e implica renúncia ao direito de preferência, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.245/91.

O prazo decadencial de 30 dias para aceitação integral da proposta transcorre sem manifestação válida, operando-se a caducidade do direito.

Conversas informais por meio de aplicativo de mensagens não reabrem prazo decadencial nem configuram nova oferta apta a restabelecer o direito de preferência.

A alienação do imóvel ocorreu nas mesmas condições previamente ofertadas, evidenciando a boa-fé da locadora e a regularidade do negócio jurídico.

A adjudicação compulsória exige a averbação prévia do contrato de locação na matrícula do imóvel e o depósito do preço, requisitos não atendidos, o que impede sua concessão.

A ação renovatória exige contrato escrito com prazo determinado, não sendo cabível quando a locação vigora por prazo indeterminado.

10. A inexistência dos requisitos legais afasta o interesse de agir quanto ao pedido renovatório e confirma a improcedência dos demais pleitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 85, §11; Lei nº 8.245/91, arts. 27, 28, 33 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 1719875-89.2022.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 06.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8014557-23.2022.8.05.0274
, em que figura como apelante
MODULO TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
e como apelada
SUELY AMORIM DE MORAES.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239